Tribunal: TCU
Processo: 018.788/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis irregularidades em contrato envolvendo a aplicação de recursos federais para a transferência e remontagem do velódromo do Rio de Janeiro-RJ para a municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação), os termos do item 9.4. do Acórdão 1104/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Vital do Rêgo), com o fito de apurar a ocorrência de "aparente pagamento a maior de R$ 121.685,28 a título de projetos para o Consórcio Pinhais, no âmbito do extinto contrato 86/2014 firmado com o Município de Pinhais-PR, referente à diferença entre o valor consignado no referido contrato de R$ 1.086.929,75 (abatidos os serviços previstos e não realizados no valor de R$ 27.900,09 no valor total pactuado de R$ 1.114.829,84,) e o valor efetivamente pago de R$ 1.208.615,03". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235, caput , e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, quanto à aceitação, pelos agentes públicos responsáveis, de planilha integrante da proposta de preços da contratada, contendo erro material, que, todavia, não alterou o preço total da avença, firmado sob o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), mediante "preço global"; 9.2 excluir da relação processual o sr. Carlos Eduardo Brandi, identificado no item 3.2 deste Acórdão, tendo em vista que o ofício de audiência que lhe foi dirigido decorreu de erro material na identificação do verdadeiro destinatário (Carlos Eduardo Brand j ); 9.3 considerar revéis, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, os responsáveis Paulo Ricardo Mondadori Amaral e Elizabeth Alessi Walter da Costa, identificados no item 3.2 deste Acórdão; 9.4 acolher as razões de justificativa dos demais responsáveis: Luiz Goularte Alves, Mario Luiz Stier Segundo, Grasiele de Souza, Marcelo Gugisch Cantor, Taiana R A Meister, Ricardo Augusto Pinheiro, Wellington L. C. Souza, Walmick Aparecido Souza Grassi, Sergio Luis Ghizzo, Fábio Dantas Cassali, e Elier Cattarin, identificados no item 3.2 deste Acórdão; 9.5 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, observado o disposto no art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal, no caso de representação por advogado, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1 aos responsáveis arrolados no item 3.2 deste Acórdão; 9.5.2 ao Consórcio Pinhais, identificado no item 3.2 deste Acórdão, ou, caso não mais subsista, às empresas que o constituíam; 9.5.3 à Caixa Econômica Federal; 9.5.4 à Prefeitura Municipal de Pinhais-PR; 9.5.5 à Secretaria Especial do Esporte; 9.5.6 ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.